Tribunal: TJMT
Processo: 1004925-74.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004925-74.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MIGUEL GONCALVES DOS ANJOS - CPF: 919.624.201-91 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MIGUEL GONÇALVES DOS ANJOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez no 1004925-74.2016.8.11.0003 interposta contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS).

Nas razões recursais, questiona o laudo pericial por não condizer com a situação fática, bem como não corresponder com a veracidade da condição laboral do apelante.

Alega que os demais documentos acostados aos autos comprovam que as doenças do recorrente são irreversíveis e está incapacitado para desempenhar as funções que exercia anteriormente, bem como nova atividade ante ao baixo grau de escolaridade.

Assevera que o magistrado não deve ficar vinculado ao laudo pericial.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e julgar procedente o pedido de aposentadoria por invalidez ou subsidiariamente que seja concedido ao requerente auxílio-acidente.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 47634678).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 48864493).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
MIGUEL GONÇALVES DOS ANJOS,
hoje com 49 anos de idade, ajuizou, em 24/11/2016, a Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez no 1004925-74.2016.8.11.0003 contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
após ser diagnosticado com Sequelas de Traumatismo do Membro Inferior (CID 10 T93), Dor Lombar Baixa (CID 10 M54.5), Espondilose (CID 10 M47) e Fratura de Ossos do Metatarso (CID 10 S92.3), decorrente de sua atividade laboral (operador de máquina).

Após a cessação do benefício em 06/09/2011, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em 06/03/2020.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a questionar a perícia médica que concluiu que o autor possui condições para o labor.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

"3. QUESITOS

1)

O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

R: Sequela de trauma em pé direito e lombalgia. Não sabe relatar a época do acidente.

14) O autor se apresenta incapacitado para o trabalho, para as atividades que anteriormente exercia?

R: Não. Está trabalhando como operador de máquinas há 9 meses novamente.

4. QUESITOS

6 – O autor tem sua capacidade de trabalho reduzida? Se positivo, de que forma?

R: Para atividade habitual não há incapacidade.

9 – Caso constatada a incapacidade, esta é total ou parcial, levando-se em consideração ainda os aspectos sociais do caso em especifico? É permanente ou temporária? Se, permanente é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

R: Para atividade habitual não há incapacidade.

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade do autor.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020